Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711446-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: JOSE SERGIO GOULART, WANDERSON BARBOSA MOREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brazilian Car Veículos Ltda. ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (IDs 85564224 e do processo n. 0037807-94.2014.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada contra José Sérgio Goulart e Wanderson Barbosa Moreira, indeferiu o pedido de reenvio da carta precatória sem custas. Em suas razões recursais (ID 24967717), relata que solicitou a penhora e a avaliação de imóvel do primeiro agravado localizado no município de Cocalzinho de Goiás - GO, instruindo a carta precatória posteriormente expedida com certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, que continha todos os dados acerca do endereço do citado bem de raiz. Diz que a carta precatória de avaliação foi devolvida sem cumprimento, ao fundamento de que não havia informações suficientes para a localização do imóvel. Alega que tentou peticionar diretamente no Juízo Cível da Comarca de Cocalzinho de Goiás - GO, para tentar sanar o erro material, pois os dados solicitados constavam de documento anexo à carta precatória, mas menos de 24 horas após a certificação da oficial de justiça o processo foi arquivado e a precatória devolvida, impedindo sua manifestação pelo sistema Projudi. Afirma que o Juízo deprecado não promoveu sua intimação para manifestar a respeito da certidão, momento no qual a situação poderia ter sido esclarecida e todo o imbróglio evitado. Aduz que postulou a expedição de ofício para a reabertura e cumprimento da carta precatória com o intuito de evitar o injusto recolhimento de novas custas, no valor de R$ 827,63 (oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), mas que o pedido foi indeferido sob a alegação de que cabia à parte interessada o pedido de habilitação para acompanhamento da carta precatória. Narra que, em nova manifestação, apontou a violação ao art. 261, §2o, do CPC e a não observância do equívoco na realização da diligência, pois o não cumprimento da carta anteriormente expedida se deu por culpa exclusiva do oficial de justiça, que já foi remunerado pelo ato de avaliação, e pleiteou o encaminhamento de nova carta precatória sem o acréscimo de custas. Informa que o pedido foi negado ao argumento de que não constava a "BR" da propriedade na matrícula e que os gastos da nova diligência poderiam ser cobrados do executado, vulnerando o art. 933, do CPC, o qual dispõe expressamente que o custo de repetição de um ato será arcado por aquele que deu causa à repetição. Noticia que, diante do erro material no que tange à existência da “BR” na certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados em decisão que sequer abordou o erro material apontado. Sustenta que a manutenção da decisão agravada chancelará a violação dos arts. 9o e 261, §2o, ambos do CPC por parte do juízo deprecado, a má prestação do serviço público por parte de um servidor público, a violação ao art. 93, do CPC e um crasso erro material na leitura de uma certidão de matrícula de imóvel. Pondera que não se mostra razoável atribuir novo ônus financeiro à exequente, tampouco gerar prejuízo indevido ao executados sob o pretexto de ser possível cobrar tal quantia posteriormente destes, visto que ambas as partes não deram causa à necessidade de repetição do ato e não possuem qualquer culpa pelo descuido do oficial de justiça do juízo deprecado. Argumenta, ainda, que a decisão agravada infringiu o art. 1.022, do CPC, porquanto não esclareceu o erro material apontado: que a certidão anexada aos autos indicava o endereço e a BR do imóvel, bem como os arts. 4o, 6o e 8o, todos do CPC, no que tange ao respeito dos princípios da cooperação, celeridade processual, proporcionalidade, razoabilidade, publicidade e eficiência. Ressalta ser necessária a interposição do presente agravo para que se leia, de fato, a certidão da matrícula do imóvel e se constate o que já foi repetidas vezes apontado: o registro número 1 da matrícula indica o endereço completo do imóvel, incluindo a BR no qual se situa e os dados de seu cadastro perante o Incra. Assevera que demonstrou-se pormenorizadamente a probabilidade do direito, pois o art. 93 do CPC é categórico em isentar a parte pelo custo da repetição de um ato quando a esta não deu causa. Expõe que o perigo na demora se caracteriza com a paralisação da diligência enquanto se aguarda o julgamento do agravo, medida que se contrapõe ao direito à duração razoável do processo, em especial se observado que a avaliação do bem foi determinada em fevereiro de 2020. Destaca que, na remota hipótese de futura reversão da medida, não haverá qualquer prejuízo às partes, tendo em vista que bastará a simples determinação para o recolhimento das custas do ato processual, não se mostrando razoável que a parte tenha de adiantar as custas para depois ser ressarcida. Requer, assim, o conhecimento do presente agravo de instrumento e a concessão, em caráter liminar, da suspensão dos efeitos da decisão agravada (CPC, art. 1.019, inc. I), para que a carta precatória seja expedida sem a necessidade de recolhimento de novas custas. No mérito, postula a confirmação da liminar. Preparo comprovado (IDs 24967718 e 24967719). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Brazilian Car Veículos Ltda. ME contra decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de reenvio da carta precatória para a avaliação de imóvel situado no município de Cocalzinho de Goiás - GO sem custas. A i. magistrada Marília Garcia Guedes assim se pronunciou: Analisando a certidão de matrícula enviada com a carta precatória, ID67432788, tem-se que não consta a "BR" da propriedade. O Oficial de Justiça certificou a dificuldade de encontrar a propriedade sem maiores informações. Ademais, a exigência de custas é do juízo deprecado, não podendo esse juízo interferir na matéria. Assim, indefiro o pedido de reenvio da carta precatória sem custas. Nos termos da decisão de ID84037492, fica o exequente intimado a instruir nova carta precatória, nos termos da certidão de ID 64183743, no prazo de 05 dias. Atente-se que o valor gasto com as diligências podem ser acrescidos ao valor da execução quando do deferimento do leilão, se for o caso. A agravante sustenta que deve ser expedida outra carta precatória, sem a necessidade de recolhimento de novas custas, pois instruiu o citado instrumento de comunicação judicial com certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, a qual continha todos os dados necessários à localização do citado bem de raiz, mas estes não foram observados pela oficial de justiça que cumpriu a ordem, sendo certo que o juízo deprecado devolveu a carta precatória sem promover sua intimação para manifestar a respeito da certidão da oficial de justiça, em afronta aos 9o e 261, §2o, ambos do CPC por parte do juízo deprecado. Argumenta que, à luz do o art. 93 do CPC, não se mostra razoável atribuir novo ônus financeiro à exequente, tampouco gerar prejuízo indevido ao executados sob o pretexto de ser possível cobrar tal quantia posteriormente destes, visto que ambas as partes não deram causa à necessidade de repetição do ato e não possuem qualquer culpa pelo descuido do oficial de justiça do juízo deprecado. Contudo, da análise detida dos autos, vislumbra-se que o provimento jurisdicional vindicado não é adequado à obtenção do interesse recursal perseguido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência caracteriza-se pelo preenchimento de dois requisitos, quais sejam: a necessidade e a adequação do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. Especificamente, o requisito da necessidade se refere à imprescindibilidade de manifestação do poder judiciário para obtenção do bem da vida. Já o da adequação, por sua vez, relaciona-se à pertinência da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo. Conquanto a agravante sustente o contrário, o art. 93 do CPC não versa acerca da hipótese de isenção fiscal, mas sim sobre a responsabilidade daquele que, sem justo motivo, deu causa à repetição do ato de arcar com o pagamento das despesas decorrentes de sua nova realização. Art. 93. As despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da justiça, do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou à repetição. Com efeito, nos termos do art. 82 do CPC, incumbe às partes prover as despesas dos atos que requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, salvo no caso de concessão de gratuidade de justiça, que não é a hipótese dos autos. Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. As custas judiciais são taxas e devem ser, obrigatoriamente, recolhidas, salvo se o beneficiário fizer prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (arts. 175 a 179 do CTN). Dessa forma, não há amparo legal para o poder judiciário ampliar a faixa de isenção do tributo, conforme pretende a agravante, mediante a determinação em recurso entre particulares para o envio de carta precatória sem a necessidade de recolhimento de novas custas. Confira-se a respeito o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. (...) 3. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175 a 179). 5. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 6. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. (...) 9. Recurso conhecido e não provido. Ressalte-se, nem mesmo os beneficiários da gratuidade de justiça são isentos do pagamento das custas e despesas processuais, na medida em que tais verbas ficam apenas com a sua exigibilidade suspensa. Ademais, a pretensão intentada pela agravante importaria a imposição dos efeitos financeiros da prática do ato processual a tribunal de justiça pertencente a outra unidade federativa, consoante ressaltado na decisão agravada, o que, à evidência, não pode ser admitido. Assim, diante da inadequação entre o provimento pleiteado e o interesse recursal perseguido, configura-se a ausência do interesse recursal e, em consequência, a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento 3. Ante o exposto, não subsistindo o interesse recursal, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, efetivem-se as providências de praxe e arquivem-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.